Tribunal: TJDFT
Processo: 0002869-34.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002869-34.2018.8.07.0001 RECORRENTE: CLÁUDIO LEANDRO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. NULIDADE DO RECONHECIMENTO. VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP. REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. PROVAS ROBUSTAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS COLIGIDAS NO PROCESSO. RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA. PALAVRA DO USUÁRIO. FILMAGENS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Eventual ausência das formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal não implica em nulidade do reconhecimento, tendo em vista que a validade do ato realizado de maneira diversa é admitida, em especial se confirmado por outras provas. 2. O reconhecimento fotográfico realizado pelo usuário na delegacia encontra amparo nos demais elementos de prova trazidos aos autos e, diante do acervo probatório, a ausência das formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal não invalida o reconhecimento do réu, na fase de inquérito, nem afasta a credibilidade das palavras das testemunhas, em especial porque corroboradas pelas filmagens e fotografias constantes dos autos. 3. Apesar de o reconhecimento realizado pelo usuário não ter sido repetido em juízo, a versão por ele apresentada, na seara policial, quando confrontada com os demais elementos de prova trazidos aos autos, deixa claro que a indigitada transação ilícita ocorreu da forma como foi narrada na denúncia e que foi o réu quem repassou a porção de maconha com ele encontrada posteriormente. 4. Ao contrário do alegado pela Defesa, as filmagens realizadas pelos policiais mostram claramente o momento em que o réu, que num primeiro momento aparece de costas, se vira de lado para entregar a droga e receber o pagamento do usuário, não restando qualquer dúvida de que é ele quem realiza a venda do entorpecente, ainda porque as aludidas filmagens foram feitas de perto, em plena luz do dia (15h). 5. A quantia em dinheiro apreendida com o réu, dividida em pequenos valores, é típica decorrência do tráfico de drogas, sobretudo em razão do local em que ele se encontrava – conhecido pelo tráfico – e de também ter sido apreendida em sua posse uma porção da mesma substância localizada com o usuário, conforme Auto de Apresentação e Apreensão, a qual ele tentou dispensar quando avistou os policiais, a indicar que a droga que portava não seria destinada ao seu uso pessoal. 6. Recurso desprovido. O recorrente alega que a decisão colegiada violou o artigo 226 do Código de Processo Penal, sustentando a fragilidade do reconhecimento fotográfico e a ausência de confirmação em juízo, de modo que o réu deve ser absolvido ou desclassificada a conduta. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 226 do Código de Processo Penal. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “o reconhecimento fotográfico realizado pelo usuário OTÁVIO, na delegacia, encontra amparo nos demais elementos de prova trazidos aos autos e, diante das provas destacadas, a ausência das formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal não invalida o reconhecimento do réu, na fase de inquérito, nem afasta a credibilidade das palavras das testemunhas, em especial porque corroboradas pelas filmagens e fotografias constantes dos autos” (ID 15829407). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1589712/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 24/4/2020). Ademais, o acórdão impugnado, ao assentar que “a eventual ausência das formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal não implica em nulidade do reconhecimento, tendo em vista que a validade do ato realizado de maneira diversa é admitida, em especial se confirmado por outras provas” (ID 15829407), guarda perfeita sintonia com a orientação da Corte Superior: "A jurisprudência deste Tribunal Superior admite a possibilidade de reconhecimento do acusado por meio fotográfico, ainda que não observadas a totalidade das formalidades contidas no art. 226 do Código de Processo Penal" (HC 557.611/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 21/5/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl no AREsp 1526571/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 2/4/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004